Tribunal: TJMT
Processo: 1014136-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014136-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR HÁ 3 (TRÊS) ANOS – IMPUTAÇÃO DE ÚNICO CRIME – PRISÃO MAIS GRAVOSA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – JULGADOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ao sopesar o tempo de constrição cautelar, a pena correspondente ao delito imputado, a aparente primariedade e a aplicação do princípio da homogeneidade, impõe-se outorgar liberdade
processual ao paciente com vinculação à respectiva ação penal
(STJ, HC nº 412.778/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014136-36.2022.8.11.0000
- COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES

PACIENTE(S):

JOSE ELGGY ALVES SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE ELGGY ALVES SILVA contra ato
omissivo

atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá,
nos autos de ação penal (PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042),
por não ter iniciado a instrução processual pelo cometimento, em tese,
de organização criminosa armada - art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso, preventivamente, “
desde 09/07/2019, perfazendo um total de quase três anos, sem que tenha sido designada audiência de instrução para sua oitiva
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 18.7.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID
135663182
), com documentos (ID 135663184/ID 135663191).

O pedido liminar foi indeferido (ID 135830167).

O Juízo singular prestou informações (ID 136747195).

A i. A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Operação Tentáculos. Organização Criminosa Armada e Associação ao Tráfico. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência de medidas cautelares; 5) contemporaneidade. Pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, outorga de liberdade com aplicação de medidas cautelares. Excesso de prazo. Juízo de razoabilidade. Premissa do STJ. Complexidade da ação penal [56 denunciados por associação ao tráfico de drogas em contexto de organização criminosa armada, representados por advogados distintos; declínio de competência; dedução de pleitos revogatórios; recebimento da denúncia; atos de comunicação do processo; expedição de cartas precatórias; apresentação de respostas à acusação; enfrentamento das preliminares deduzidas nas defesas escritas e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2022]. Defesa que não comprovou conduta omissiva do magistrado ou da acusação. Desídia não verificada. Cenário calamitoso da pandemia [enfrentado no curso da ação penal] que protrai o andamento da ação penal. Diretriz do STJ. Excesso de prazo não identificado. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Presença de elementos indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas. Paciente que “seria um dos membros da facção que teria participado de áudio conferência para escolha da liderança do comando vermelho na cidade de Campo Novo do Parecis/MT”. Quadro fático que justifica a decisão constritiva. Prisão preventiva dos integrantes de organização criminosa como forma de interromper as atividades. Entendimentos do STJ. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Insuficiência de medidas cautelares. Contemporaneidade. Organização criminosa em plena atividade. Longa e complexa investigação. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 136629682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2019, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de organização criminosa armada (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 0004381-88.2018.8.11.0050; Código 563421).

Em 9.7.2019,
o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (PJE N.U 0004381-88.2018.8.11.0050; Código 563421).

Em 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes, a qual fora recebida em 2.9.2019 (Código 588784).

Em 18.5.2020, em cumprimento a determinação desta e. Câmara [HCs 1000656-59.2020.8.11.0000 e 1006958-07.2020.8.11.0000], o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente e outros 25 (vinte e cinco) codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 5.3.2021, o paciente foi citado (
PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Em 14.5.2021, a juíza da causa
determinou novo desmembramento do feito em relação ao paciente e aos codenunciados Lorenilson Aparecido Rodrigues, Welder Lucas Silva, Lucas Ferreira Do Prado, Leandro Trajano Da Silva, “
que se encontram presos, bem como em relação aos acusados Klismam Da Silva Pereira e Marcelo Souza, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares, foram devidamente citados e apresentaram Resposta à Acusação
”, originando a ação penal n. 1007700-66.2021.8.11.0042 (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema PJe).

Em 6.8.2021, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Em 15.10.2021, o Juízo singular reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente e dos corréus (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Em 24.3.2022, a juíza da causa rejeitou as preliminares arguidas nas respostas à acusação, manteve a custódia cautelar do paciente, bem como determinou a expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Palmares/PE para citação do corréu Leandro Trajano da Silva e apresentação de defesa no prazo legal (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Em 14.7.2022, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 5.9.2022, às 13h30
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado, preventivamente, há 3 (três) anos e 20 (vinte) dias, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [9.7.2019] e do relatório desta impetração [29.7.2022].

Reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre do número de acusados [cinquenta e seis denunciados por organização criminosa armada e associação para o tráfico]; da necessidade de expedição de 32 (trinta e duas) cartas precatórias para 3 (três) comarcas diversas [Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis]; da representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações separadamente; e dos desmembramentos do processo [em relação à vinte e cinco corréus e posteriormente em relação ao paciente e outros cinco codenunciados], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Todavia, o paciente foi denunciado pelo crime de organização criminosa armada - art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013 - cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, aumentada até a metade em razão do emprego de arma de fogo, ao passo que se encontra segregado cautelarmente há mais de 3 (três) anos.

Merece destaque, ainda, que os corréus denunciados somente por esse delito [associação criminosa armada], em ação penal desmembrada (Código
588784/Cuiabá), foram condenados a penas privativas de liberdade inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, todos em regime
aberto
ou
semiaberto
, dependendo do tempo de prisão preventiva e primariedade/reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’).

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao sopesar o tempo de constrição cautelar, a pena correspondente ao delito imputado, a aparente primariedade e a aplicação do princípio da homogeneidade, impõe-se outorgar liberdade
provisória ao paciente com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC nº 412.778/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.5.2018).

Em caso semelhante [denúncia apenas por organização criminosa e prisão cautelar há aproximadamente dois anos], recentemente, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade [...]”
(TJMT, HC N.U 1009957-59.2022.8.11.0000 – 8.7.2022).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada à ação penal (PJe N.U 1007700-66.2021.8.11.0042), devendo comparecer a todos os atos processuais e informar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1º, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo juiz da causa.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022